Tribunal: TJDFT
Processo: 0730038-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL, GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E PARTILHA DE BENS. PARTILHA. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO RESCINDENDA PARCIAL. FUNDAMENTO: SUBSISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO DO VÍCIO INOCULADOR. SUBSISTÊNCIA. APREENSÃO DE CONCERTO INEXISTENTE. ACORDO FORMULADO ENTRE AS PARTES. DESTINAÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS BENS A CADA UMA DAS PARTES. SENTENÇA RESCINDENDA. APREENSÃO. ACORDO. DESTINAÇÃO DA METADE DE CADA BEM A AMBAS AS PARTES. FATO JURÍDICO INEXISTENTE. ACERVO PROBATÓRIO. DEMONSTRAÇÃO. FUNDAMENTO DA SENTENÇA. ERRO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. VÍCIO RESCISÓRIO. QUALIFICAÇÃO (CPC, ART. 966, VIII). PEDIDO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE RESCINDIDA.
1. Alinhados os argumentos içados como hábeis a ensejarem a compreensão de que o julgado arrostado emergira de erro de fato, alinhavando a autora da rescisória, pois, causa de pedir compatível e apta a lastrear a pretensão desconstitutiva formulada, a apuração se o aduzido encontra respaldo material deve ser procedido em sede de exame meritório, e não sob o prisma da apuração das condições da ação, porquanto demanda o revolvimento da resolução de mérito empreendida à pretensão originalmente formulada.
2. É um truísmo que a coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, ocorrentes, determina o acolhimento da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia da segurança jurídica e do legalmente ordenado.
3. O erro de fato apto a aparelhar a rescisão da coisa julgada é caracterizado quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, consoante a regulação do art. 966, §1o, do estatuto processual vigente, sendo imprescindível para a qualificação do vício, em qualquer de suas variantes, que não tenha subsistido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato que teria ensejado o erro em que incidira o julgado.
4. Os elementos que guarnecem os autos é que se transmudam no universo dentro do qual deve ser prolatada a sentença e resolvido o conflito de interesses estabelecido entre os litigantes, ensejando que, em tendo a sentença apreendido a existência de concerto entre as partes que veiculara partição de bens diversa do que restara efetivamente acordado, homologando partilha fora dos contornos do convencionado, ressoa que incorrera em erro de fato, pois constituíra como existente fato inexistente, devendo ser desconstituída por estar acoimada pelo vício rescisório, notadamente diante do irrefragável prejuízo a ser suportado pela parte que pretende a rescisão da coisa julgada, que suportara substancial decote em seu patrimônio.
5. Ação rescisória conhecida. Pedido acolhido. Unânime.